Tribunal: TJMT
Processo: 1012403-26.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012403-26.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (RECORRIDO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1012403-26.2022.8.11.0003

ORIGEM: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 22/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO ATENDIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E NEGATIVA DE DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se o recurso ao argumento de inexistência de danos morais e pleito subsidiário de redução do valor arbitrado.

O dano moral configura-se pelo esgotamento dos meios administrativos para realização de transferência de titularidade, havendo cobranças insistentes quanto às faturas deixadas em aberto por antigo titular.

Foi juntado protocolo, da qual não se obteve uma solução prática e nem uma justificativa plausível que justifique a negativa de transferência da titularidade. Portanto, a inércia da Ré neste aspecto é fato que suplanta o mero aborrecimento e enseja a reparação civil.

O quantum indenizatório, por outro lado, deve ser revisto, uma vez que fixado em detrimento dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Em observância aos critérios acima, entendo que o valor inicialmente fixado em R$ 8.000,00 deva ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

A parte Recorrida alegou na inicial que solicitou a transferência de titularidade, após a locação de um imóvel. Que a transferência não foi feita por haver débitos do antigo titular em aberto. Apresentou protocolo de atendimento telefônico e presencial, na tentativa de resolver o problema administrativamente.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial para o fim de: a)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data; b)
CONDENAR ainda
a Reclamada na obrigação de fazer consistente na transferência da Titularidade em nome do Autor.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente alega que não incorreu em qualquer ato ilícito. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente, ou que seja reduzido o valor da condenação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso, arguida pelo Recorrido.

Em análise ao PJE 1° grau, a sentença foi lançada no ID n° 102671013, de 28/10/2022. As intimações foram expedidas na mesma data.

Foram expedidas intimações via DJE e via DJEN.

No PJE, a intimação para a Recorrente foi lida no dia 31/10/2022.

No DJEN, a intimação foi disponibilizada em 31/10/2022, pulicada em 01/11/2022.

Em Razão da Portaria TJMT/PRES N. 1169 de 1o de novembro de 2022, os prazos processuais foram prorrogados para o primeiro dia útil subsequente. Já no dia 02/11/2022 era dia de Finados, portanto, feriado nacional.

Assim, o prazo iniciou-se em 03/11/2022, e considerando os feriados dos dias 14 (ponto facultativo) e 15 (Proclamação da República), o último dia para interposição do recurso era 18/11/2022, estando no prazo.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora junta protocolo de atendimento presencial, datado de 09/05/2022, além do protocolo de atendimento do SAC, onde afirma ter buscado junto à Recorrente a troca de titularidade para o seu nome, vez que havia alugado o imóvel correspondente do antigo titular.

Em defesa, a Recorrida alega que não consta pedido de troca de titularidade. Todavia, deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que apresentou tão somente informações sistêmicas, as quais, isoladamente, são inservíveis como prova.

No mais, é possível observar nos próprios prints da Recorrente, que consta atendimento nos dias 06/05/2022 e 09/05/2022.

Ora, os débitos pretéritos contraídos por antigo morador não são capazes de obstaculizarem a pretensa religação, já que há mudança do consumidor, e a obrigação do pagamento de consumo de energia não é contraída na modalidade
propter rem
, mas
propter personae.
Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA

-CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRIGAÇÃO PESSOAL - OBRIGAÇÃO PROPTER REM NÃO CARACTERIZADA -CONDICIONAMENTO DE RELIGAÇÃO DA ENERGIA AO PAGAMENTO DE FATURAS EMITIDAS A ANTIGO USUÁRIO -ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. A obrigação no pagamento do consumo de energia elétrica é de natureza pessoal, não sendo considerada como obrigação propter rem (art. 128, § 1o da RN 414/2010 da Aneel e STJ AgRg no REsp 1258866/SP e AgRg nos EDcl no AREsp 111.788/RS). A concessionária não pode condicionar a abertura de uma Unidade Consumidora (UC) com o fundamento de que o antigo proprietário do imóvel possui consumo inadimplente. Quando a concessionária condiciona a abertura de nova UC ao pagamento de dívida do antigo proprietário, esta comete ato ilícito. Como salientado na sentença atacada: (...) é fato incontroverso não ser o débito pendente de responsabilidade da autora. Conquanto haja decisões no sentido de que as faturas de energia elétrica são consideradas obrigações propter rem, entendo que quando o locatário do imóvel transfere o cadastro para o seu nome, torna-se ele o único responsável pelo pagamento do consumo, o que torna ilegítima a recusa da concessionária de proceder religação solicitada pela autora. (TJMT, RI n° 0010292-41.2012.811.0002, Turma Recursal Única, Juiz Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 14.10.2014).

Ora, com a locação do imóvel ao Recorrido, houve alteração do quadro fático, onde, agora, tem a Recorrente o dever de proceder com a troca da titularidade.

Logo, tenho por configurado o ato ilícito por parte da Recorrente, na medida em que recursou a troca de titularidade, calcado em débitos do antigo morador, cuja responsabilidade não recai ao Recorrido.

O dano moral, neste caso, configura-se pelo esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução para o problema instalado, uma vez que houve juntadas de diversos protocolos, onde a parte Recorrida visava apenas a transferência da titularidade. Não havendo solução, coube ao Recorrido apenas recorrer ao judiciário em busca dos seus direitos.

No que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser reduzido.

Entendo que o valor fixado dos danos morais deve ser reduzido para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a fim de guardar relação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Em
relação ao prequestionamento alegado pela parte Recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

É neste sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

É entendimento assente de nossa jurisprudência que o acórdão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - Primeira Turma, AI 169.073-SPS-AgRg, rel. Min. José Delgado)

O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. (RJTJESP 115207).

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023